Tribunal: CARF
Processo: 13601.000268/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000268/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.880 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
SANTOS & DIAS TRANSPORTES E CARVOEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora. Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022
(STJ), é necessário que o tributo devido seja pago, com os respectivos juros de
mora, antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega
de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart que davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Rogério Borges.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000268/2008-80
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000268/2008-80

Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 3a Turma da DRJ/BHE na sessão de 14 de abril de 2010
que indeferiu o pedido de restituição pleiteado e não homologou as compensações intentadas
pela Recorrente.

I – Do objeto do presente processo
2.
Por bem entender a contenda, transcrevo abaixo o relatório da decisão a
quo:
1. Trata-se de Pedido de Restituição de pretenso pagamento indevido no valor
de R$ 23.759,24 ocorrido no período de 2006 a 2008, consubstanciado nos
documentos anexados às fls. 01 e 09, protocolizados em 14/03/2008.
2.
Posteriormente,
o
contribuinte
apresenta
a
DCOMP
n°
24522.78042.140308.1.3-04-5109, utilizando o crédito pleiteado no pedido de
restituição em comento (fls. 16 a 19).
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF/Divinópolis-MG através do Despacho Decisório exarado aos 30/06/2008,
anexado às fls. 19 a 21, onde resumidamente se manifesta:
3.1 A "formalização do pedido mediante formulário é justificada tendo em vista
do fato de que a natureza do crédito pleiteado não comporta transmissão
eletrônica pelo programa PER/DCOMP”.
3.2 Preliminarmente, a DRF aventa a ilegitimidade do peticionário, tendo em
vista o conteúdo da "cláusula sétima da sexta alteração contratual" que prevê a
assinatura de ambos os sócios na administração da sociedade, enquanto a
procuração apresentada foi outorgada por um único sócio.
3.2.1 Apesar da alegação do vício de nulidade, a DRF efetua análise de mérito,
acrescentando outra motivação para o indeferimento do pleito e a não
homologação das compensações declaradas pelo contribuinte.
3.3 A DRF esclarece que o instituto da denúncia espontânea "não tem aptidão
para afastar a multa de mora decorrente de mera inadimplência, configurada no
pagamento fora do prazo de tributos apurados e declarados pelo sujeito passivo"
Ilustra com excerto do Parecer CST n° 61/79, com Acórdãos do Conselho de
Contribuintes e com Acórdão do STJ.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000268/2008-80

3.4 Neste contexto, indefere a restituição pleiteada pelo contribuinte e por
consequência, não homologa as compensações declaradas mediante a utilização
deste crédito.
4. O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisorio exarado pela DRF aos
24/07/2008, conforme AR - Aviso de Recebimento anexado à fl. 29.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade a esta
Delegacia de Julgamento, aos 20/08/2008, argumentando, resumidamente (fls.
30 a 45):
4.1 Quanto à nulidade da petição aventada pela DRF, o manifestante argumenta
que "não ensejaria razão suficiente para o não reconhecimento do direito
creditório do contribuinte", mas informa a anexação de novo instrumento de
mandato assinado por ambos os sócios da empresa.
4.2 Tece diversas considerações acerca do alcance do art 138 do CTN,
concluindo, que "se o contribuinte promover uma confissão de dívida antes de
qualquer fiscalização poderá recolher o tributo devido, corrigido e acrescido
de juros, mas, sem a incidência de multas”. Ilustra seu entendimento com
Acórdãos do Poder Judiciário e do Conselho de Contribuintes.
4.3 Acrescenta que, "uma vez reconhecido o direito à repetição do indébito,
que--- esta seja procedida na forma de compensação, nos termos do art. 170 do
CTN, Lei 8383191 e Lei 9.430190.
4.4 Tece ainda extensa argumentação acerca da atualização do crédito pleiteado,
ilustrando com diversos Acórdãos do Conselho de Contribuintes.
4.5 Quanto à DCOMP apresentada, propugna pela suspensão da exigibilidade
dos débitos compensados até a decisão definitiva acerca do pedido de
restituição.
4.6 Por fim requer o "direito à restituição perquirida' e a homologação das
compensações realizadas.
5. Considerando os documentos apresentados pelo contribuinte, a DRF
encaminha o presente processo à DRJ, para pronunciamento (fl. 54).

II – Do acórdão Recorrido
3.
A Turma Julgadora, ao analisar o pleito da Contribuinte decidiu por não
lhe dar provimento pelas seguintes razões:
a)
O contribuinte pleiteou a restituição de pagamento indevido de multas
moratórias no valor de R$ 23.759,24, pagas quando do recolhimento de tributos e contribuições
fora do prazo regulamentar, mas antes da ação do fisco, buscando amparo no art. 138 do CTN
que regulamenta a "denúncia espontânea".
b)
Entende que o art. 138 do CTN não exime o contribuinte do pagamento de
multas de moratórias, vez que estas não possuem caráter punitivo, mas sim, são multas
graduadas de acordo com o dano causado ao erário, e aplicáveis em virtude do atraso no
pagamento, com respaldo no art. 161 do CTN.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000268/2008-80

c)
Esclarece ainda que a multa moratória está prevista na Lei n° 9.430, de
1996 e que a autoridade administrativa deve aplicar a legislação vigente às infrações
concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a validade da norma aplicada.
d)
Aduz que por estar prevista na legislação tributária vigente, a multa
moratória recolhida em função da intempestividade do pagamento da obrigação tributária, ainda
que antes da ação do fisco, é devida e não representa indébito, inexistindo, portanto, direito de
crédito a ser restituído.
e)
Quanto à jurisprudência indicada pela contribuinte, alega o julgador a quo
não estar vinculada a elas, e cita “apenas como ilustração”, a Súmula 360 do STJ que determina:
O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

III – Do Recurso Voluntário
4.
Preliminarmente, pugna a Recorrente pela suspensão dos efeitos da
cobrança do crédito tributário até o julgamento deste processo administrativo fiscal;
5.
Argumenta que a lei confere tratamento diferenciado aos sonegadores dos
inadimplentes. Cita, como exemplo, o disposto no art. 106, inciso II, alínea "b"; art. 112; art.
116, parágrafo único; art. 137; art. 149, incisos VII e IX; art. 150 § 4"; art. 153, parágrafo único;
art. 155, inciso I e parágrafo único e, art. 180, incisos I e II.
6.
Alega que por esse motivo, o art. 138 do CTN permite ao contribuinte que
promover uma confissão de dívida, antes de qualquer fiscalização, recolha o tributo devido,
corrigido e acrescido de juros, mas, sem a incidência de multas.
7.
Cita precedentes administrativos e judiciais para corroborar o alegado.
8.
Aduz que o valor das multas pago indevidamente deve ser restituído com
correção pela taxa SELIC, a partir da data de apuração dos valores (alcançando não apenas o
período compreendido após o protocolo do pedido de restituição) até o seu reconhecimento. Cita
precedentes do CARF nesse sentido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000268/2008-80

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Como já apontado no relatório acima, a Recorrente formalizou pedido de
restituição no valor de R$ 23.759,24 relativo a recolhimentos indevidos de multas de mora,
pagas no período de 05/04/06 a 31/01/08, em virtude de recolhimentos extemporâneos de Cofins,
PIS e IRPJ, mas realizados antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
fiscalização, nos termos do art. 138 do CTN.
3.
Posteriormente, a interessada transmitiu a Declaração de Compensação-
DCOMP n° 24522.78042.140308.1.3.04-5109 utilizando o crédito das multas que alega ter pago
indevidamente, a qual não foi homologada, sob o fundamento de que a denúncia espontânea não
isentaria o pagamento de multa de mora.
4.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pela fiscalização e
corroborado pelo julgador a quo, tal argumento não merece prosperar.
5.
É que, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é expresso em
estabelecer que, nos casos de denúncia espontânea, não cabe a aplicação da multa de mora.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

6.
Frisa-se, para dirimir qualquer dúvida nesse sentido, que esse foi o
entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1149022/SP, proferido no
regime do art. 543C do Código de Processo Civil, de observância obrigatória por parte deste
Conselho por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000268/2008-80

homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se
incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010).

7.
Nesse sentido, mister se faz afastar a cobrança da multa de mora imposta à
Recorrente, reconhecendo-se o crédito existente.
8.
Observa-se que, conforme o disposto na Instrução Normativa RFB
no 1717, de 17/07/2017, não há dúvidas quanto à correção do crédito a restituir de acordo com a
taxa SELIC, computados a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000268/2008-80

Art. 142. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado
com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da declaração de compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP; ou
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data
definida nos incisos I a IV do art. 95.
Parágrafo único. Será considerada disponibilizada a quantia ao sujeito passivo,
para fins do disposto no inciso I do caput:
I - na hipótese de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa
física, no mês em que o recurso for disponibilizado no banco; e
II - nos demais casos, no mês da efetivação da restituição.
Art. 143. No cálculo dos juros de que trata o caput do art. 142, será
observado como termo inicial da incidência na hipótese de:
I - pagamento indevido ou a maior, o mês subsequente ao do pagamento;
(...)
Art. 144. As quantias pagas indevidamente a título de multa de mora ou de
ofício, inclusive multa isolada, e de juros moratórios decorrentes de
obrigações tributárias relativas aos tributos administrados pela RFB
também serão restituídas ou compensadas com o acréscimo dos juros
compensatórios a que se refere o caput do art. 142.

9.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges - Redator Designado

Como de costume, o voto da ilustre Conselheira Paula Santos de Abreu está muito
bem fundamentado.
Contudo, este colegiado, após ampla discussão, divergiu do seu entendimento,
votando, pela maioria qualificada do PAF, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000268/2008-80

O crédito pleiteado pela contribuinte se refere à multa moratória que ela entende
indevida em função da denúncia espontânea.
Há farta jurisprudência no sentido de que, em se tratando de denúncia espontânea,
é suficiente o pagamento do principal e dos juros de mora, estando a Contribuinte dispensada do
pagamento de multas, seja ela de ofício seja moratória. Vide acórdãos CSRF no 9101001815, de
20/11/2013, entre outros).
Acontece que, como já ficou definido pelo STJ, a denúncia espontânea só se
configura quando o pagamento ocorre antes da apresentação da Declaração constitutiva do
crédito, tal como a DCTF. Vide citação do REsp 1149022/SP, constante no voto vencido da
douta relatora. Extraí-se o excerto relevante ao caso aqui:
(...)
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (....)

Verifica-se no caso concreto, que quando o recolhimento em atraso foi feito, o
débito estava declarado em DCTF, como está registrado na peça recursal da recorrente:
E-fl. 84: “Logo, pela cita regra do art. 138, se o contribuinte promover
uma confissão de dívida, antes de qualquer fiscalização, poderá recolher
o tributo devido, corrigido e acrescido de juros, mas, sem a incidência de
multas.”

Ou seja, ao que tudo indica nos autos, os pagamentos que foram de PIS, Cofins e
IRPJ ao longo dos anos de 2006 a 2008, foram declarados e pagos com multa de mora. Não pode
o contribuinte, posteriormente, pleitear a repetição deste valor da multa como indébito, se o
pagamento ocorreu após a sua declaração.
Por conseguinte, votei
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, pelo que fui acompanhado pela maioria qualificada, conforme consignado no
decisum.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital